Tribunal: TJMT
Processo: 1000236-83.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000236-83.2022.8.11.0000
PACIENTE: IZAIAS CAMPOS COSTA
IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Wolban Miller Sanches Miguel, em favor de Izaias Campos Costa, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara da Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do PEP n. 2000023-41.2019.8.11.0008/SEEU.
Esclarece o impetrante que o paciente cumpre atualmente pena em regime fechado, em razão de condenações reunidas no Processo Executivo de Pena citado, as quais totalizam o quantum de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Nesse contexto, defende que, em razão do reeducando ter implementado os pressupostos legais para progredir ao regime mais brando (semiaberto), desde a data de 02/01/2022, formulou pedido defensivo nesse sentido, mas que até a presente data, a cominada autoridade coatora se mantem inerte, configurando, a seu entender, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Por fim, acrescenta não constar nos autos “nenhum tipo de cometimento de falta grave por parte do reeducando, bem como, verifica-se que o reeducando vem cumprido impecavelmente as condições impostas para cumprimento de pena” (id. 114509462).
Por tais fundamentos, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para o fim de que o Izaias Campos seja colocado em regime semiaberto; no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
A irresignação do impetrante diz respeito, essencialmente, à demora do Juízo da Execução Penal em analisar pedido defensivo de progressão de regime de cumprimento de pena para o semiaberto, à defesa de que o interessado adimpliu os requisitos legais de tal benesse desde a data 02/01/2022, sendo que até a presente data não houve deliberação da apontada autoridade coatora.
Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação.
Nessa senda, verbis:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. A sentença foi prolatada em 14/9/2017 e, mais de um ano e sete meses depois dessa data, os autos da ação penal ainda não haviam sido remetidos à segunda instância. Com efeito, o Tribunal a quo noticiou que o Juízo singular determinou a subida dos autos somente em 2/4/2019, circunstância que permite concluir pela ausência de prognóstico de julgamento do apelo defensivo em data próxima. 3. O lapso decorrido entre a sentença e o presente momento já seria suficiente para garantir ao agente a progressão para regime menos gravoso. Isso porque 1/6 da reprimenda definitivamente a ele imposta - 8 anos e 3 meses de reclusão - corresponde a 1 ano, 4 meses e 15 dias, período já ultrapassado desde a prolação da sentença condenatória. 4. Recurso provido para, confirmada a liminar e diante do excesso de prazo identificado na espécie, relaxar a prisão preventiva do sentenciado.”(RHC 116.467/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 15/10/2019) - Destaco.
In casu, malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Até porque, como é cediço, a progressão para regime mais brando é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, consubstanciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário (art. 112 da LEP). E na hipótese, embora o firmatário do remédio heroico sustente o cumprimento de tais requisitos, a prova pré-constituída sequer demonstra de forma incontestável das alegações, a ponto de ensejar acolhimento da pretensão desejada já em sede liminar.
Em tempo, não se descuida que a insurgência apresentada imbrica-se com o mérito da impetração, sendo prudente, portanto, a colheita das informações da autoridade apontada e manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de janeiro de 2022.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator